Tribunal: TJPA
Processo: 0027297-15.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027297-15.2019.8.14.0401

APELANTE: DELSON ALVES RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITO LIBERATÓRIO. SENTENÇA QUE GARANTIU AO RÉU RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO INÓCUO E INADEQUAÇÃO DA VIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA.
INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 582 DO STJ. REFORMA DA DOSIMETRIA.
PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.
REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. CONFORMIDADE LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRIVITVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na sentença condenatória foi garantido ao réu o direito de recorrer em liberdade, esvaziando o pleito liberatório. Ademais, o pleito é objeto a ser apreciado em Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. Precedentes.

2.
Incabível a absolvição pelo crime de roubo, pois o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento da vítima e das testemunhas compromissadas (militares), que na condição de agentes públicos é revestido de credibilidade, são uníssonos e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.

3. Incabível o pleito de desclassificação para a modalidade tentada, sendo
pacífico o entendimento de que o delito de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, como ocorreu no caso em tela, conforme a súmula 582 do STJ. Precedentes.

4. A pena-base foi fixada no mínimo legal pelo juízo sentenciante, não havendo que se falar em sua redução. Toda a dosimetria da pena se encontra adequada e imune de reparos.

5.
Não havendo qualquer alteração no
quantum
de pena, o cumprimento deve ser iniciado em regime semiaberto, de acordo com o art. 33, §2º, alínea b, do CPB.

6.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do art. 44 do CP, face ao cometimento do crime mediante violência e grave ameaça.

7.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
DELSON ALVES RAMOS
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º-A, inciso I do CP, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Em suas razões, pede:

1 – Preliminarmente, o direito de
permanecer em liberdade
até o julgamento do recurso.

2 - A
absolvição
, sob os argumentos de insuficiência de provas, negativa de autoria e
in dubio por reo
, nos termos do art. 386, VII do CPP.

3 – O reconhecimento do crime de roubo na
modalidade tentada
, nos termos do art. 14, II do CP.

4 – O
redimensionamento
da pena-base com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
conhecimento e não provimento
do recurso, com a manutenção de todos os termos da sentença.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Antes de adentrar nas razões do recurso, cumpre transcrever os fatos delituosos narrados na decisão guerreada, veja-se:

“no dia 14 de novembro de 2019, por volta das 15h, a Sra. IZI PATRICIA DE SOUZA PARDAL se encontrava na Rua Antônio Barreto, esquina com a Tv. Dom Romualdo de Seixas, quando um indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado, usando um capacete, desceu de uma motocicleta e a abordou.

Mediante grave ameaça perpetrada por arma de fogo tipo revólver, o denunciado subtraiu um cordão tipo semi joia em metal amarelo que a vítima trazia no pescoço, o qual custou R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), e, em seguida, exigiu que ela entregasse a aliança, dizendo ‘não dá alarme e passa a aliança’.

Contudo, como a vítima teve dificuldade para retirar a aliança do dedo, o denunciado desistiu e dirigiu-se a sua motocicleta a fim de evadir-se, momento em que policiais miliares que estavam as proximidades o abordaram e com ele encontraram a arma de fogo um revólver calibre 38, com seis munições intactas, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão de fl. 12, assim como o cordão subtraído da ofendida que a ela for restituído ainda no local.”

São os fatos.

- DO PLEITO LIBERATÓRIO:

A defesa pede, preliminarmente, que o recorrente permaneça em liberdade até o julgamento do recurso, pleito que deixo de apreciar, pois, nos termos da sentença foi
“garantido o direito de apelar em liberdade, haja vista a falta de informações atuais a justificar a decretação da prisão preventiva”
, restando totalmente esvaziado o pedido.

No mais, conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO, TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0010948-80.2020.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2023)

Incabível, portanto, o pleito.

- DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Conforme relatado, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

A materialidade delitiva restou configurada através do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID. 9380726 - Pág. 4), de onde se extrai que o réu foi preso em flagrante delito por policiais em via pública, logo após ter subtraído os bens da vítima, portando a arma utilizada para a prática do crime, conforme consta no
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 9380726 - Pág. 4), do qual se extrai que foi encontrado em poder do réu um revolver da marca Taurus, além do
Laudo Pericial
(ID 9380755 - Pág. 4), que atesta a potencialidade lesiva da arma de fogo.

No que concerne à autoria, igualmente é incontroversa, conforme indicam os depoimentos tomados em juízo, extraídos da sentença (ID. 9380800 - Pág. 2) e mídias dos autos:

“A vítima, presente em audiência perante este Juízo (fl. 28), narrou que
se encontrava em via pública, a caminho do trabalho, quando foi abordada pelo réu que, ao descer da moto, e colocando a arma em sua barriga, teria anunciado o assalto exigindo o seu colar – de custo aproximado de R$200,00, que foi arrancado pelo acusado
, e a sua aliança, tendo ele desistido dessa última depois que o mesmo avistou uma viatura policial, a qual fora a responsável pela prisão do réu logo em seguida ao crime.

A testemunha GEOVANNE, soldado da Polícia Militar, por sua vez, relatou em juízo (fl. 28), que estava na viatura próximo ao local do fato quando
prenderam o acusado após um policial à paisana ter feito inicialmente a detenção do réu.

Em relação à testemunha JOSÉ GUILHERME, 2º Sargento da Polícia Militar, também em juízo (fl. 32), narrou que se encontrava em deslocamento para o quartel, quando, na altura da Rua Antônio Barreto,
avistaram o fato ocorrendo, presenciando o início da fuga do réu, quando teria sido ele detido por algumas pessoas, após ter praticado o roubo. Frisou ainda ter sido encontrado com o Réu o cordão objeto do crime, além da arma calibre .38 utilizada na empreitada.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo também 3º Sargento da Policial Militar CLEBER BRITO (fl. 32).

O interrogatório judicial do réu não ocorreu, tendo em vista a revelia decretada nos autos.

Em que pesem os argumentos recursais, não há como prosperar as alegações, eis que completamente divorciadas do contexto probatório,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição do recorrente, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito descrito na peça acusatória.

Por outro lado, o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o réu foi o autor do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial, como na judicial o reconhecimento do agressor, declarações estas que
vem respaldada
s
por outros elementos probatórios, especialmente das testemunhas policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente, sendo uníssonas em confirmar sua participação na
prática do crime de roubo, não havendo como reconhecer a tese de absolvição.

Neste sentido são os julgados das cortes superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. (...) 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes
ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo. O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)". 4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação. (AgRg no HC n. 771.598/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023).

No mais, o depoimento do policial militar, na condição de agente público, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva.

Sobre a matéria colaciono precedentes dessa Egrégia Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – APELANTE MICHEL MATOS DE ARAÚJO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – Improcedência. Do depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial e confirmado pelas testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório, comprova-se que os apelantes de posse de um simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça, praticaram roubo contra a ofendida, subtraindo sua bolsa e o seu aparelho celular, empreendendo fuga, sendo capturados posteriormente
. Ressalte-se que depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, ainda com o produto do roubo, corroboram as declarações da vítima em sede extrajudicial, bem como seu reconhecimento procedido perante a autoridade policial. Dessa forma, não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência de provas produzidas em juízo, pois é totalmente valido, os depoimentos testemunhais de policiais militares
produzidos em harmonia com as demais provas constantes dos autos. CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJPA - Apelação criminal 0001513-75.2015.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/10/2022)

Dessa forma, os elementos de convicção não deixam dúvidas a respeito da materialidade e autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

- DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA:

A defesa sustenta a tese de que o acusado foi detido logo após a ação criminosa, o que configura a não consumação do delito. Assim, afirma que deveria ter sido reconhecida a causa de diminuição de pena referente à tentativa, prevista no art. 14, II do CP.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente teve a posse da coisa em suas mãos, sendo detido por policiais militares que se encontravam nas proximidades de onde ocorreu o crime. Ato contínuo, foi levado à delegacia de polícia onde foi autuado em flagrante. A res, embora tenha sido recuperada, saiu da esfera de vigilância da ofendida, pois o recorrente puxou o cordão de seu pescoço e saiu em direção à motocicleta afim de empreender fuga, mas foi detido pelos agentes públicos
e com ele encontraram a arma de fogo tipo revólver calibre 38, com seis munições intactas, bem como, o cordão da vítima, que foi lhe restituído ainda no local.

Assim, não merece acolhimento este pleito, pois é pacífico o entendimento de que o delito de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, conforme a súmula 582 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 582 do STJ:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. POSSE DESVIGIADA. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 582/STJ. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. AÇÃO QUE PERDUROU ALÉM DO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DELITIVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. (...)
2. Consoante a jurisprudência do STJ: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
." (Súmula n. 582 do STJ). Precedentes. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.008.396/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Assim, não há que se falar em tentativa.

- DOSIMETRIA DA PENA:

Por fim,

deixo de analisar o pedido de redução da pena-base, eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(ID. 9380800 - Pág. 3), nos termos do que foi requerido no recurso, nada havendo a reparar.

Da mesma forma, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de diminuição, a majorante prevista no inc. I do §2º-A do art. 157 do CP foi aplicada no patamar de 2/3 (dois terços), fixado em Lei, restando a pena concreta e definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa e, portanto, imune de reparos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do art. 44 do CP, uma vez que o crime foi cometido com violência e grave ameaça.

Adequado o regime de cumprimento de pena fixado na sentença (semiaberto), pois em conformidade com os termos do art. 33, § 2°, b, do Código Penal.

Logo, nada há a ser reparado na dosimetria, u
ma vez que a decisão se encontra bem fundamentada, justificando a reprimenda base e todo o cálculo dosimétrico, que se encontra ancorado em elementos concretos dos autos.

- DISPOSIÇÃO FINAL
:

Pelo exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/12/2023